Tribunal: TJMT
Processo: 1071139-43.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1071139-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE PARANHOS DA SILVA NETO - CPF: 717.518.741-68 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1071139-43.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1071139-43.2022.8.11.0001

Embargante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargado:
José Paranhos da Silva Neto

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO INOMINADO
–

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– RELAÇÃO DE CONSUMO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - EXISTÊNCIA DE ERRO CONDENAÇÃO DE HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA – EMBARGO DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1071139-43.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1071139-43.2022.8.11.0001

Embargante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargado:
José Paranhos da Silva Neto

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Ação:

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Cumulada com Responsabilidade Civil por Danos Morais.

Origem:

6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 175366746)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 172984423): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Acórdão
(Id. 187239661): conheceu do recurso inominado interposto por
José Paranhos da Silva Neto
e deu-lhe provimento.

Embargos de Declaração de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
(Id. 188342188):

embargante alega que existe contradição no acordão visto que a condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/1995.

Contrarrazões
:

Não apresentados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1071139-43.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1071139-43.2022.8.11.0001

Embargante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargado:
José Paranhos da Silva Neto

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração contra o Acordão proferido de Id nº 203499695, exarado por esta Colenda Turma Recursal, que deu parcial provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe contradição no Acordão, pleiteando a sua reforma no que tange à condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Da análise à decisão verifica-se que houve erro na parte dispositiva uma vez que condenou a parte recorrida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Neste sentido os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro constante na parte dispositiva do acordão.

Por tais razões,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios Opostos, por serem tempestivos e
ACOLHO-OS

apenas para afastar a condenação da parte
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Mantendo-se, nos demais termos.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024